Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709234-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NORTE BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, impugnando decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília no processo No PJE 0720799-24.2018.8.07.0001, em ação pauliana que, após a sentença julgando os pedidos improcedentes de FERNANDO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA, ora agravado, com expressa revogação da tutela de urgência deferida em sede de cognição sumária, deferiu pedido posterior, feito em petição avulsa e após a sentença, mantendo a ordem liminar enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença ou decisão posterior em sentido diverso. Ressaltou que após esgotado o grau de jurisdição no juízo de origem, antes da interposição de recurso de apelação, em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, usurpação da competência do Tribunal, manteve decisão liminar em manifesta contrariedade com a sentença proferida, mantendo bloqueio na matrícula do “imóvel sobradinho”. Sustenta que a decisão impugnada teria violado o art. 1012 §1o, V, do CPC, o teor da Súmula 405/STF, o art. 10, do CPC, além da jurisprudência citada. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos à concessão de efeito suspensivo ao agravo, pugnou pelo deferimento da liminar, suspendendo-se a decisão impugnada, e que no mérito a mesma seja revogada ou anulada. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, vejo demonstrado “prima facie” o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz do previsto no art. 1012 §1o, V c/c art. 1012 §3o, incisos I e II c/c §4o, nesses casos expressamente referidos ao Relator e ao Tribunal como competentes para a concessão de efeito suspensivo à eficácia da sentença. À evidência, e à luz do teor da Súmula 405/STF, após o julgamento de mérito da sentença, pela improcedência dos pedidos, incabível que o juízo que julgou pela improcedência dos pedidos, em exame de simples petição, e em desacordo com o disposto no art. 1012 §3o, incisos I e II c/c art. 10, do CPC, revigore os efeitos de liminar que, em seu próprio exame de cognição exauriente, entendeu não haver como prosperar. Há elementos de convicção sinalizando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada e seus prejuízos processuais, especialmente em razão de usurpação da competência do Relator e/ou Tribunal, além de, conforme expressamente previsto no art. 1012 §1o, V, do CPC, começar a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que revoga a tutela provisória. Nesses termos, em sede de cognição sumária, à luz dos elementos de convicção apurados, tendo sido atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Suspenda-se o processo. Comunique-se ao Juízo da causa (art. 1008, do CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões hão de ser apuradas no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator